Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE ALIMENTÍCIA DA AVÓ PATERNA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DO AUXÍLIO PRESTADO PELO GENITOR QUE NÃO RESIDE NO PAÍS. NECESSIDADE DO ADOLESCENTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.696 do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
2. A obrigação alimentar dos avós tem natureza subsidiária e complementar, restando configurada, se tiverem possibilidade para tanto, quando os genitores não tiverem condições de arcar com as despesas necessárias à subsistência da prole ou tiverem a capacidade contributiva reduzida, como preconiza o enunciado de súmula n. 596 do c. STJ.
3. Demonstrada a insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor, quando o faz, ressaltando que atualmente reside fora do país em endereço desconhecido, e diante da falta de condições da genitora de suprir o encargo alimentar, admite-se a complementação da prestação alimentar a cargo da avó paterna.
4. A necessidade dos alimentos pelo adolescente mostra-se evidente, pois, além da presunção decorrente de sua menoridade, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista nível 1, Síndrome de Asperger, associado a deficiência intelectual, o que demanda gastos extras relacionados à saúde e ao acompanhamento psicopedagógico.
5. Quando à capacidade contributiva da avó, os elementos probatórios apresentados aos autos revelam que a ora recorrente de 66 (sessenta e seis) anos de idade é pensionista do INSS, auferindo renda mensal de R$4.668,30 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), e possui despesas com aluguel e outros gastos elevados para a manutenção da própria subsistência, especialmente para os cuidados com a saúde.
6. A situação delineada nos autos enseja, por conseguinte, a redução do quantum referente à prestação alimentícia devida pela avó paterna ao neto de 7% (sete por cento) para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos, conforme manifestações do Parquet tanto no Juízo de origem quanto nesta instância recursal, em atenção ao caráter subsidiário e complementar dos alimentos avoengos e ao binômio necessidade e possibilidade disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil.
7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pela apelante, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelo apelado, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.